Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP). REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. ANIMUS DIFFAMANDI. NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime pela suposta prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, com base no art. 395, III, do CPP, determinando a exclusão da querelada do polo passivo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76013131).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que há provas robustas da participação ativa da apelada T. A. M. nos delitos de difamação e calúnia, como vídeos, áudios e reportagens, além de repercussão social que levou à sua demissão. Argumenta, ainda, que o indeferimento das medidas cautelares foi equivocado, pois o apelado D. O. G. M. proferiu ameaças explícitas e apresenta histórico de violência, inclusive investigação por homicídio, configurando risco concreto à sua integridade física e moral.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 76855673).
5. Pratica o delito de calúnia, conforme o art. 138 do Código Penal, aquele que “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. Por outro lado, constitui o crime de difamação aquele que “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”, com base no art. 139 do Código Penal. Ambos os tipos penais exigem a presença de dolo específico, caracterizado pela intenção consciente de atingir a honra alheia, seja por meio do animus caluniandi ou do animus diffamandi.
6. Ao analisar os termos da queixa-crime apresentada pelo querelante, não se identifica a ocorrência do crime de calúnia atribuído à querelada T. A. M., pois não há qualquer imputação, por parte dela, ao querelante, de fato específico tipificado como crime. Na peça acusatória, o apelante afirma que a apelada passou a acusá-lo de castigar crianças de forma inadequada, mas enquadra tal conduta como crime de difamação. Todavia, mesmo que verdadeira, a suposta imputação não revela gravidade suficiente para configurar o animus diffamandi, elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime de difamação.
7. Ademais, verifica-se que, ao impugnar a decisão recorrida, o apelante não conseguiu demonstrar a caracterização da conduta vinculada à comprovação inequívoca do dolo específico, isto é, a intenção livre e consciente de ofender a honra da vítima (animus diffamandi). Em síntese, embora tenha reiterado a existência de fala supostamente difamatória atribuída à apelada, não esclareceu o propósito que teria orientado tal manifestação.
8. Quanto às medidas cautelares, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, não se verificam os requisitos que autorizariam seu deferimento em favor do ofendido, pois, embora haja desentendimento, não há indícios de risco à integridade física ou moral do ofendido, nem demonstração de que o contato entre as partes agravaria o conflito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.